Tribunal: TJBA
Processo: 8017106-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017106-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E SUSPENSÃO DE CPF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra a decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ante a inadequação da via eleita, impetrado em favor de Vanessa de Jesus Cruz Brandão, denunciada pelo crime de lesão corporal grave. O writ foi manejado a fim de impugnar decisão do Juízo da 14ª Vara Criminal que, ante a revelia da Acusada, deferiu a produção antecipada de provas e determinou a suspensão do CPF da mesma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões que determinaram a produção antecipada de provas e a suspensão do CPF da Acusada, no curso da ação penal, configuram coação ilegal ao direito de locomoção, apta a justificar o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é cabível apenas quando há ameaça ou coação atual e direta à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/1988 e do art. 647 do CPP, o que não se verifica no caso em exame.

4. As medidas impugnadas possuem natureza cautelar e não representam, por si, restrição à liberdade de ir e vir da Paciente, estando dissociadas de qualquer ordem de prisão.

5. A decisão que autorizou a produção antecipada de provas encontra respaldo no art. 366 do CPP, estando fundamentada na revelia da Acusada e no risco de perecimento da prova oral, em consonância com a Súmula 455 do STJ.

6. A suspensão do CPF foi determinada como meio menos gravoso à prisão preventiva, com o fim de compelir a paciente a comparecer em juízo, não constituindo medida coercitiva à liberdade ambulatorial.

7. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias sem impacto direto na liberdade de locomoção (Súmula 695/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões que não impliquem ameaça ou coação direta e atual à liberdade de locomoção.

2. A produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP é válida se houver fundamentação concreta sobre o risco de perecimento da prova.

3. A suspensão do CPF, ainda que medida excepcional, não representa coação à liberdade ambulatorial e deve ser impugnada pela via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII;

CPP, arts. 366 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 234623/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STF, RHC 237680/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 534499/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 547736/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.12.2019; Súmula 455/STJ; Súmula 695/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno de n
º

8017106-47.2025.8.05.0000
, desta Capital, tendo como Agravante

Vanessa de Jesus Cruz Brandão.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .